Tribunal: TJDFT
Processo: 0754489-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754489-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por SAMIRA ALINE LIMA SOUZA em favor de MARCOS DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA, preso preventivamente, em substituição à prisão em flagrante, por meio da decisão de Num. 198464192, exarada no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante no 0721131-78.2024.8.07.0001, que tramita perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11343/06 e 12, caput, da Lei 10826/03. Nos autos subjacentes, colhe-se da decisão de Num. 218322043 rejeição pelo Juiz da 3a Vara de Entorpecentes do DF ao pedido de revogação da prisão preventiva com concessão de prisão domiciliar, ato contra o qual se insurge a Impetrante. Narra a Impetrante que a prisão preventiva do Paciente, decretada em 29 de maio de 2024 pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, Dr. Romulo Batista Teles, não deve subsistir, uma vez que tal modalidade prisional não pode ser usada como uma antecipação da pena. Pondera que deve prevalecer a presunção de inocência, já que inexiste condenação definitiva. Invoca a condição do Paciente de arrimo de família, bem assim de cuidador da genitora, portadora de patologia grave, a saber, hipertensão arterial sistêmica severa que implica necessidade de realização de hemodiálise três vezes por semana, para defender a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal. Alude, outrossim, à necessidade de encarregar-se dos cuidados com filho menor, com 3 (três) anos de idade, que se se encontra sob os cuidados de terceiros, em situação de vulnerabilidade e desamparo. Defende que a “prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar que se mostra adequada e suficiente para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo, sem a necessidade de manter o paciente em regime fechado” (Num. 67557958 - Pág. 3). Acrescenta que “possui residência fixa e trabalho lícito, o que evidencia a sua intenção de colaborar com a Justiça e de não se furtar ao cumprimento das obrigações processuais” (Num. 67557958 - Pág. 5). Diz que não possui antecedentes criminais, o que implica concluir pela desproporcionalidade da prisão preventiva decretada. Diante de tais argumentos, pleiteia a Impetrante a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Como alternativa, propugna a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos II e V, do Código de Processo Penal ou, eventualmente, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva mediante sua substituição por prisão domiciliar. Importante pontuar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada inicialmente com atenciosa análise pelo Julgador dos requisitos pertinentes, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos, o que motivou a Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do DF a rejeitar o pedido de revogação da prisão preventiva outrora decretada. Os argumentos da Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a Juíza, in verbis: “(...) A questão da necessidade da prisão cautelar a partir da presença dos seus requisitos legais e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, já foi adequadamente analisada no bojo das decisões que mantiveram a prisão. Consta dos autos principais (Proc. 0721131-78.2024.8.07.0001), que Marcos foi preso em flagrante por ter em depósito, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha (8,35g) e uma porção de cocaína (221,57g), assim como manter sob sua guarda, uma pistola, um carregador e oito munições. Além da gravidade da suposta conduta perpetrada, capaz de grande alarde social no que tange à disseminação de entorpecentes, a prisão preventiva se fundamenta na periculosidade do Acusado, tendo em conta que além da quantidade e variedade de droga, Marcos ostenta condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (Proc. 0000444-97.2019.8.07.0001) e duas por receptação (Proc. 0002838-37.2020.8.07.0003 e 0718156-19.2020.8.07.0003), além de responder por outra acusação por tráfico de drogas (Proc. 0726997-04.2023.8.07.0001). Posto isso, satisfeitos os indícios de materialidade e autoria, mantenho a prisão preventiva de Marcos Douglas Dias de Oliveira. (...) Em análise ao caso concreto, tenho que a concessão da prisão domiciliar não é recomendável, pois os fatos narrados no inquérito policial apontam indícios de profundo envolvimento do Acusado no cometimento de crimes. Conforme se ressaltado, o Requerente possui uma condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas e duas por receptação, além de responder por outra acusação também por tráfico. A gravidade dos fatos imputados ao Réu demanda extrema cautela, tendo em vista a possibilidade de prejuízo à ordem pública com o seu retorno ao meio social. Sob outro aspecto, o próprio enquadramento do pedido à situação especial prevista no art.318, VI, do CPPB, não restou provado de forma idônea, conforme exige o parágrafo único do mesmo diploma legal, visto que, ainda que fosse prevista a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para pessoa imprescindível aos cuidados da sua genitora, não há qualquer evidência de que o Acusado, quando em liberdade, exercia o papel de cuidar da sua mãe. Ademais, não se ignora que os outros três irmãos do Requerente, em liberdade, tenham diversas outras obrigações em suas vidas, contudo, tal circunstância não implica na absoluta impossibilidade de auxiliar a sua genitora. Aliás, diversos brasileiros vivenciam situação similar, o que não os impede de conciliar a rotina com os cuidados de entes familiares em necessidade. Assim, tenho que a Defesa não comprovou a presença das situações especiais listadas no artigo 318 do CPP. Desse modo, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e mantenho a prisão preventiva de Marcos Douglas Dias de Oliveira.” (Num. 67559073 - Pág. 113/115). No que diz respeito à alegação da Impetrante de que o Paciente é primário, é certo que as ações penais e os inquéritos policiais em tramitação em seu desfavor são indicativos da afeição do Paciente a práticas delituosas, conduzindo à conclusão por sua periculosidade e insistência na reiteração de condutas criminosas, pelo que a manutenção de sua segregação afigura-se plenamente coerente com o propósito de preservar a ordem pública. Nessa linha, consigne-se que o Paciente já foi condenado uma vez por tráfico de drogas (Proc. 0000444-97.2019.8.07.0001) e duas vezes por receptação (Proc. 0002838-37.2020.8.07.0003 e 0718156-19.2020.8.07.0003), estando ainda em curso processo criminal em seu desfavor por nova acusação de tráfico de drogas (Proc. 0726997-04.2023.8.07.0001). Digno de se destacar que foram apreendidas na oportunidade da prisão em flagrante relativa ao presente processo 221 gramas de cocaína, 8 gramas de maconha, uma balança digital e uma pistola Taurus 380, tudo a indicar a realização de mercancia de entorpecente proibido por lei e porte ilegal de arma de fogo. Nesse contexto, a despeito dos argumentos de primariedade, residência fixa, filho menor e mãe doente, a gravidade das condutas cujas práticas são investigadas, bem assim a perspectiva de reiteração delitiva fazem evidenciar o acerto da Julgadora ao rejeitar o pedido de revogação da prisão preventiva. Nessa linha, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam, como o próprio porte ilegal de arma de fogo. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente. Consigne-se a inviabilidade do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, haja vista os consistentes indícios de envolvimento do Paciente com o mundo do crime, já sofrendo uma condenação por tráfico de drogas, estabilizada pelo trânsito em julgado, e duas por receptação ainda sem trânsito, de forma que se faz impositiva a prudência na análise da pretensão de que retorne ao convívio social. Destaque-se, quanto aos requisitos do art. 318 do CPP, que não restou provado ser o Paciente o único habilitado aos cuidados com a genitora doente ou mesmo ser o Paciente o guardião ou o único parente apto a encarregar-se dos cuidados com o filho. Ademais, a benesse da prisão domiciliar por razões humanitárias não se amolda à espécie, diante da evidente reiteração delitiva, sendo que tal benefício não pode se prestar a permitir nova prática de crime pelo Paciente, atentando contra o propósito de preservação da sociedade. Assim, a despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi mantida a prisão preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Noutro descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seria adequada à espécie, haja vista não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora LEILA ARLANCH, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial